Tribunal: TJDFT
Processo: 0712988-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712988-19.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RICARDO FIRMINO ALVES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MULTA. ESCOLHA DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 1. Para a configuração do crime de embriaguez ao volante, basta a condução do veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, o que pode ser comprovado mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios. 2. A palavra dos policiais goza da presunção de veracidade, notadamente se corroborada pelas provas amealhadas ao longo da instrução, sem sinais de incriminação gratuita. 3. O art. 44, § 2o, 1a parte, do Código Penal, estabelece que, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Diante destas duas possibilidades, cabe ao magistrado singular avaliar discricionariamente qual pena alternativa será a mais adequada para se alcançar o caráter pedagógico da reprimenda penal. 4. Recurso não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 44, § 2o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. É assente na Corte Superior de Justiça que “em ações que tratam de matéria penal ou processual penal, não incidem as novas regras do Código de Processo Civil, CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da Lei 13.105/2015), ante a existência de norma específica a regular a contagem do prazo (art. 798 do CPP), uma vez que o CPC é aplicado somente de forma suplementar ao processo penal” (AgRg no AREsp n. 2.552.378/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Com efeito, o sistema registrou ciência do recorrente com relação ao acórdão recorrido em 2/9/2024. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 3/9/2024 e terminou no dia 17/9/2024. Contudo, o recurso somente foi interposto no dia 2/10/2024, após escoado o prazo legal. Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não mereceria ser admitido quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 44, § 2o, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, as razões recursais ensejariam o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017